Tribunal: TJSP
Processo: 2304284-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pedido de habilitação de crédito decorrente de sentença trabalhista. Justiça Especializada reconheceu a existência de créditos anteriores e posteriores à distribuição da recuperação judicial. Separação dos créditos anteriores dos posteriores ao pedido de recuperação judicial para fins de habilitação no quadro-geral de credores. DECISÃO MANTIDA. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pedido de habilitação de crédito decorrente de sentença trabalhista. Justiça Especializada reconheceu a existência de créditos anteriores e posteriores à distribuição da recuperação judicial. Separação dos créditos anteriores dos posteriores ao pedido de recuperação judicial para fins de habilitação no quadro-geral de credores. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.